Tribunal: TJDFT
Processo: 0703492-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703492-98.2021.8.07.0018 RECORRENTE: CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTAS ADMINISTRATIVAS. PREGÕES ELETRÔNICOS. OBJETO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ADJUDICATÓRIA. FORNECIMENTO DOS PRODUTOS. NOTAS DE EMPENHO. EMISSÃO. INEXECUÇÃO CONTRATUAL DA CONTRATADA. IMPUTAÇÃO. AUSÊNCIA E ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS. APENAMENTO. INVOCAÇÃO DA EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ATRASO DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS ANTERIORES SUPERIOR A NOVENTA DIAS. JUSTIFICATIVA. INEFICÁCIA. PRODUTO ESSENCIAL. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO IMPOSSÍVEL. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSURPORTABILIDADE DO INADIMPLEMENTO ESTATAL. ADVERTÊNCIA E MULTAS. APLICAÇÃO. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. ATOS ADMINISTRATIVOS LÍCITOS. SANÇÕES. MODULAÇÃO LEGAL. OBSERVÂNCIA. EXTRAPOLAÇÃO. REDUÇÃO. CABIMENTO. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MULTAS. GRADAÇÃO NORMATIVA (DECRETO No 26.851/06, ART. 4o, I E IV). AJUSTAMENTO. APELAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDO ACOLHIDO EM PARTE. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO E MAJORAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. O ato administrativo, ainda que sancionatório, como forma de exteriorização da vontade e do agir estatal por intermédio de seus agentes, para ser considerado lícito, válido e, em tese, apto a produzir a eficácia jurídica que dele se espera, deve observar, entre outros fatores, estritamente a completude dos seus elementos estruturantes, quais sejam, o sujeito (competência), a forma, a finalidade, o motivo e o objeto (conteúdo), e, assim, pretensão direcionada à desconstituição do ato administrativo sancionador cuja gênese se dera em processo regular de apuração e que visava resguardar a regularidade de fornecimento de fármacos essenciais ao fomento dos serviços afetos à rede pública de saúde, deve estar aparelhada em fatos aptos a infirmar a legitimidade da atuação administrativa defronte a adjudicatória que teria incorrido em inadimplemento contratual, ônus a ela afetado ao desafiar a conduta da administração (CPC, art. 373, I). 2. Não descerra violação ou um imiscuir-se ao mérito do ato administrativo a apreciação judicial da conformidade legal do ato emanado dos agentes públicos, que, por essa razão, encontram-se revestidos do caráter administrativo, exercitado no exercício do poder-dever de fiscalização dos contratos administrativos, culminando com, no exercitamento do poder de fiscalização e controle, a constatação fática da prática de ilícito contratual, determinando que a administração deflagrasse procedimento específico para aferição do havido e, após regular transcurso processual administrativo, por meio do qual garantira-se o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, consubstanciando o devido processo legal, sancionasse os atos que implicaram inadimplemento parcial e integral quanto aos termos do que restara avençado, irradiando prejuízos à administração e aos administrados. 3. Adjudicados os objeto de pregões eletrônicos que tiveram por escopo o fornecimento de medicamentos necessários ao abastecimento da rede de saúde distrital, assume a empresa contratada, ao assentir com a adjudicação, a obrigação de fomentar o fornecimento na conformidade do contratado, mormente em razão da natureza dos serviços a serem aparelhados pelos produtos, pois revestidos de natureza pública em área essencial, e, destarte, constatadas inexecuções e atrasos na execução nos fornecimentos demandados, não sobressaindo disso possibilidade ou necessidade de resolver-se o contrato por inadimplemento, é legítima a aplicação de penalidades de advertência e de multa legalmente previstas à fornecedora, especialmente quando precedidas do devido processo legal, ainda que na seara administrativa, e em razão da imprescindibilidade do fornecimento dos medicamentos à prestação dos serviços do sistema público de saúde distrital. 4. Conquanto incidindo a administração em atraso no pagamento de fornecimentos anteriores amparados nos mesmos contratos, em tendo por objeto o fornecimento de fármacos essenciais ao fomento dos serviços essenciais de saúde afetos à rede pública de saúde, inviável que a fornecedora invoque a exceção do contrato não cumprido como apto a legitimar que suspendesse ou retardasse os fornecimentos demandados, pois, no ambiente de prestação estatal de natureza essencial, os princípios aplicáveis no ambiente das relações privadas são sobrepostos pelo interesse público, conduzindo à certeza de que, qualificada sua mora e não subsistindo fato a elidir os efeitos correlatos, a fornecedora, que não estava obrigada a contratar, mas contratando se tornara obrigada a adimplir as obrigações assumidas em compasso com a natureza do vínculo, sujeita-se à sua qualificação como inadimplente e às penalidades legalmente previstas para sua postura, observada a dosimetria normatizada (art. 4o, inc. II e IV, do Decreto 26.851/2006). 5. É cediço que o inadimplemento contratual por parte do Estado não permite, de plano, a interrupção dos serviços contratados com particulares, pois, conquanto essa prerrogativa seja atribuída aos particulares, quando de suas avenças e desavenças contratuais (Código Civil, art. 476), nos contratos administrativos a regra que permite invocar-se a exceptio non adimpleti contractus (exceção do contrato não cumprido) sofre modulação, a restringir-lhe o alcance, com o fito de assegurar a continuidade dos serviços públicos, que, por sua vez, visam ao atendimento de toda a coletividade, donde eventuais inadimplementos por parte da administração, embora tenham o condão de facultar a suspensão ou a extinção da avença, estarão submetidos a regras próprias e modulação específica dada a natureza da relação jurídica material havida. 6. Conquanto invocado o inadimplemento da administração como tese de arrimo à pretensão de alforria da sanção imposta por inadimplemento do contratante, a alegação se revela inapta a conduzir à invalidação do ato sancionatório quando o fornecimento contratado alcança medicamentos imprescindíveis ao abastecimento da rede de saúde pública, cuja necessidade restara acentuada em razão do estado de emergência decretada pelo Governador da época dos fatos, o que torna a questão afeta à exceção do contrato não cumprido inaplicável à espécie, pois não se legitima a suspensão de produtos essenciais, passíveis, pois, de afetarem o direito à saúde e à integridade física do usuário, em função da subsistência de débitos junto à fornecedora. 7. Constatado que o ato administrativo de natureza sancionadora fora praticado em consonância com as normas prescritivas que regem a relação negocial entre a Administração Pública e o particular que lhe presta serviços ou fornece produtos em compasso com o estabelecido contratualmente, não se descortinando elementos que pudessem macular o resultado havido com vícios que o tornassem ilegal, deve a decisão administrativa de sancioná-lo ser ratificada, sujeitando-se, via de consequência, a parte autora da pretensão anulatória às consequências jurídicas daquilo em que incidira. 8. O provimento parcial do recurso, implicando a reforma parcial da sentença e acolhimento parcial dos pedidos, enseja a qualificação da sucumbência recíproca, porém desproporcional, ensejando a redistribuição das verbas de sucumbência, inclusive no tocante à base de cálculo da verba a ser imputada a cada parte mediante ponderação do êxito e decaimento havido (CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11, e 86). 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. No especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 78 da Lei 8.666/1993, sustentando que as sanções administrativas de multa aplicadas pela parte contrária, sob à égide de descumprimento contratual, devem ser anuladas, ao argumento de que não houve inexecução, mas apenas suspensão desta, em razão da inadimplência da Administração superior a 90 (noventa) dias. Aduz ser plenamente possível, na hipótese em comento, suspender a execução do contrato, sem necessidade de tutela jurisdicional. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, indica negativa de vigência aos artigos 5o e 196, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expostos no especial. Pede a concessão de efeito suspensivo aos recursos, bem como que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ANDRÉ LUIZ PORCIONATO, OAB/SP 245.603, e PEDRO LUIZ LOMBARDO JÚNIOR, OAB/SP 368.329. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos processuais dos recursos. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 78 da Lei 8.666/1993, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Sob essa realidade, o inconformismo da apelante, com relação às penalidades impostas no Processo Administrativo no 060-002374/2015, não encontra guarida na fundamentação que içara como substrato de sua pretensão fulcrada no art. 78, XV, da Lei no 8.666/1993, de sorte a autorizar o afastamento da aplicação das penalidades impostas no bojo do Processo Administrativo no 060-002374/2015 [...] Ao mencionar os contratos, o legislador sinaliza que a prerrogativa conferida ao particular de suspender o cumprimento de suas obrigações motivado no atraso estatal superior a 90 (noventa) dias deve ser arguida no âmbito da mesma contratação. Do processado, constata-se que as Notas Fiscais no 000.002.232 e no 000.002.233[61], pendentes de pagamento há mais de 90 (noventa) dias, nem mesmo são decorrentes da Ata de Registro de Preços no 004/2014-D, a qual ancora a Nota de Empenho 2015NE003017, cujo descumprimento ensejara o ato punitivo ora analisado, ou seja, pois são decorrentes da Ata de Registro de Preços no 016/2014B-SES/DF - Pregão Eletrônico no 00016/2014[62]. Por outro lado, a Nota Fiscal no 000.003.353[63] se refere à mesma Ata de Registro de Preço, que decorrera a Nota de Empenho, cujo descumprimento acarretara o ato punitivo sob análise, contudo, a própria apelante, em sua defesa prévia[64], afirmara que a Nota Fiscal no 000.003.353[65] se encontrara vencida há apenas 21 dias, prazo inferior aos 90 (noventa) dias assinalados pelo art. 78, XV, Lei no 8.666/1993, ressaltando que tal demora se dera em razão da necessidade de o ente público proceder à glosa da multa pelo atraso da mercadoria da primeira parcela da demanda prevista na Nota de Empenho 2015NE003017[66], sobre o crédito da apelante[67], conforme procedimento determinado no art. 4o, §1o, do Decreto Distrital n° 26.851/2006. Assim, reprisados os atos administrativos, ressoa que o valor de R$ 12.854,40 (doze mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos)[68], referente ao atraso da primeira parcela da entrega, corresponde ao somatório da multa de mora, fixada no percentual de 0,66% previsto no art. 4o, II, Decreto Distrital n° 26.851/2006[69], por dia de atraso na entrega da mercadoria, no importe de R$ 10.454,40 (dez mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarente centavos), acrescida da multa punitiva calculada no percentual de 5%, segundo o art. 4o, III, Decreto Distrital n° 26.851/2006, correspondente à quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). Todavia, o art. 4o, II, Decreto Distrital n° 26.851/2006[70], veda que essa multa diária seja aplicada no percentual de 0,66% e que ultrapasse o valor equivalente ao do inadimplemento completo da obrigação. No caso dos autos, correspondia a sanção, pois, ao montante de R$7.200,00 (sete mil e duzentos reais), pois o valor da Nota de Empenho 2015NE003017[71] é de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) e o percentual aplicável por recusa total à entrega da mercadoria é de 15%, nos termos do 4o, incisos IV, do Decreto Distrital n° 26.851/2006. Diante disso, a multa diária apurada, no valor de R$10.454,40 (dez mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarente centavos), deve ser reduzida para a quantia de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais). Procedida à redução da multa diária, sobeja que o somatório da multa de mora (diária) e da punitiva será o equivalente a R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais). Nesse diapasão, da dinâmica dos fatos e fundamentos articulados não ressaem elementos aptos a infirmar a necessidade da imposição de penalidades à apelante, na esfera administrativa, pelos descumprimentos contratuais ocorridos, não se divisando elementos a atestar a injuridicidade dos elementos formadores do ato administrativo, ressalvando-se, todavia, apenas quanto ao cálculo do montante das multas aplicadas nos Processos Administrativos nos 060.012.291/2014 e 060-002374/2015, que deverão ser reduzidas de R$ 23.990,00 (vinte e três mil, novecentos e noventa reais) para R$ 17.887,50 (dezessete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), e de R$ 12.854,40 (doze mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), referente ao atraso da primeira parcela da entrega, para a R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais). Com efeito, se falha houve no juízo de subsunção do fato à norma jurídica que subsidiara o ato punitivo, fora a de limitação do percentual da multa aplicável como penalidade, tratando-se de recusa total na entrega dos materiais contratados, sem que haja violação contratual, no Processo Administrativos de nos 060.012.291/2014, e da necessidade de se limitar o montante da multa diária pelo percentual de 0,66% ao do inadimplemento total, no Processo Administrativo no 060-002374/2015, aplicar-se-iam as regras do art. 4o, inc. II e IV, do Decreto 26.851/2006, os quais preveem a vedação da fixação da multa diária calculada percentual de 0,66% ultrapassar o equivalente ao do inadimplemento completo da obrigação e o apenamento no coeficiente de 15% (quinze por cento) do valor da Nota de Empenho – e não no montante superior efetivamente observado (20% - vinte por cento). Em suma, consubstancia verdadeiro truísmo que os atos administrativos apresentam como qualidades essenciais serem praticados por sujeito competente, observando-se a forma e a finalidade prescrita em lei, atendo-se, ademais, ao motivo e ao conteúdo devidos e pertinentes. Destarte, praticado ato revestido desses caracteres, amparado no ordenamento jurídico e, especificamente, nas provas colacionadas em ambiente de processo administrativo, não ressoando impugnação naquela seara quanto à licitude da aplicação das penalidades pelos descumprimentos contratuais ocorridos, sobressai concluir tratar-se de ato jurídico válido e apto a produzir efeitos jurídicos, ainda que sancionadores. Disso resulta que, para infirmar-se essa validade, cumpriria à autora, ao delinear sua pretensão anulatória, produzir provas robustas acerca da insuportabilidade e da inviabilidade da continuidade da prestação dos serviços previstos Ata de Registro de Preços no 016/2014B-SES/DF - Pregão Eletrônico no 00016/2014[72] causados pela inadimplência estatal, argumentação essa cabível apenas nos Processos Administrativos no 060.010840/2014 e no 0060-012291/2014, pois no Processo Administrativo no 060-002374/2015, o ato punitivo germinara em face do descumprimento contratual de Nota de Empenho 2015NE003017[73] ancorada na Ata de Registro de Preços no 004/2014-D, ou seja, diversa da Ata de Registro de Preços com créditos pendentes de pagamento - Ata de Registro de Preços no 016/2014B-SES/DF - Pregão Eletrônico no 00016/2014[74], razão pela qual, ao não se desincumbir desses encargos, os pedidos formulados devem ser parcialmente rejeitado” (ID. 41969517). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 5o e 196, ambos da Constituição Federal, não obstante tenha a parte alegado e fundamentado a existência de repercussão geral da matéria discutida nos autos. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Por fim, é descabida a invocação da alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação à hipótese do referido permissivo constitucional. Isso porque no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça/Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação,o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se: AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023, Pet 9665 ED-AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 9/6/2022. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados ANDRÉ LUIZ PORCIONATO, OAB/SP 245.603, e PEDRO LUIZ LOMBARDO JÚNIOR, OAB/SP 368.329. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016